Tribunal: TJES
Processo: 5010990-95.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010990-95.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOILSA OLIVEIRA BERMUDES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5010990-95.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
JOILSA OLIVEIRA BERMUDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORREA DE MELLO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de declarar inexigibilidade do débito alegado e do acordo realizado unilateralmente,
que se abstenha a requerida de incluir o CPF do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, além de condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto,
a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, vez que o a autora paga o débito em agência bancária a qual a recorrente não possui vínculo, portanto devidas as cobranças e suspensão no fornecimento de energia
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora em 04/11/2021 teria percebido o corte de energia em sua residência, se deslocando ao escritório da recorrente munida de comprovantes de pagamento dos últimos meses, sendo-lhe informada que a suspensão do fornecimento decorre de débito na fatura com vencimento em 17/08/2021, entretanto, alega quitação em 23/08/2021 em agência “Banesfácil”, tendo inclusive
c
omunicado a recorrente através de e-mail, vez que percebeu que no talão do mês de setembro foi registrado o reaviso de débito, contudo, teria permanecido a recorrente na tese de existência do débito, sob a alegação de que a agência na qual a autora efetua o pagamento não possui relação com a concessionária, orientando-a que procurasse o local de pagamento para mais esclarecimentos, tendo inclusive promovido acordo unilateralmente, ou seja, sem o consentimento autoral, de forma que o valor em aberto seria acrescido nos meses subsequentes, por fim, teria a ré informada a autora que realizaria o reestabelecimento de energia em 04/11, contudo, o procedimento só aconteceu no próximo dia, motivos pelos quais ingressa a recorrida em vias judiciais pleiteando inexigibilidade do débito e condenação da ré por danos morais indenizatórios.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que o pagamento realizado pela recorrida no BanesFácil é invalido por não possuir mais vínculo com a concessionária, verifica-se que o comprovante de pagamento anexado aos autos (id.2842027) consta como beneficiário a parte recorrente do valor que consta em aberto, de forma que imperioso ressaltar que presente a demanda se traduz em típica relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a recorrente demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito de modo que
eventual falha na cobrança e repasse pela instituição financeira deve ser resolvida entre estas fornecedoras, até porque o sistema de responsabilidade solidária estabelecido pelo CDC visa exatamente garantir ao consumidor proteção em caso como este, ou seja, se a instituição financeira falhou, cabe a ré em ação regressiva buscar regular reparação.

Assim, o que restou evidenciado nos autos, fora que não houve justificativa plausível para que a empresa ré insistisse na cobrança, esquivando-se da responsabilidade de diligenciar com a unidade da instituição bancária a respeito do valor não repassado, não havendo hipótese de exclusão da responsabilidade,
tendo em vista que restou claro na prova juntadas à inicial que a recorrida teve seus serviços suspensos por um débito devidamente quitado, isto é, se houve mora, esta não foi do consumidor,
motivo pelo qual comunga-se com a sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim, em relação ao dano moral, considerando a suspensão do serviço considerado essencial, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e, in casu,
a empresa ré promove o corte de energia elétrica em residência da autora, inclusive versando sobre dívida adimplida
, e, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação (R$6.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.